Tribunal: TJES
Processo: 5008898-36.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008898-36.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: RICARDO TIARAJU KRUGER VIEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008898-36.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO:
RICARDO TIARAJU KRUGER VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO/BEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR LAUDO E FOTOS. LICITUDE DA COBRANÇA. SEGURO. ADESÃO EM TERMOS APARTADOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE ESPECÍFICA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO GERADOR. COBRANÇA A TÍTULO DE “ACESSÓRIO”. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DA CONTRAPRESTAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDO PARA AS RUBRICAS INDEVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação ordinária na qual o consumidor pleiteia a nulidade das cobranças a título de seguro prestamista, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação de veículo e rubrica "acessório", inseridas em Cédula de Crédito Bancário para aquisição de automóvel. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, declarando nulas as respectivas cláusulas e condenando a instituição financeira requerida à restituição em dobro dos valores. A instituição financeira interpôs recurso inominado objetivando a total improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a contratação de seguro configurou venda casada; (ii) saber se é lícita a cobrança da tarifa de avaliação do veículo; (iii) saber se as cobranças de tarifa de registro e rubrica "acessório" são regulares frente ao dever de informação e comprovação de prestação de serviço; e (iv) saber se é devida a restituição em dobro das rubricas reconhecidas como indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do seguro não configura venda casada, pois ocorreu mediante instrumento apartado ("Proposta de Adesão ao Seguro Proteção") e assinado especificamente pelo autor, demonstrando ciência inequívoca e vontade livre.

A tarifa de avaliação do veículo teve sua regularidade comprovada pela instituição financeira através de formulário próprio e registros fotográficos da vistoria, não tendo a parte autora demonstrado onerosidade excessiva.

A tarifa de registro de contrato configura-se abusiva por ausência de prova do fato gerador, visto que não foi colacionado comprovante do registro no Sistema Nacional de Gravames (SNG) ou nota fiscal do serviço.

A cobrança a título de "acessório" viola a transparência e o dever de informação previstos no microssistema consumerista, porquanto carece de especificação clara acerca da contraprestação exigida.

A repetição do indébito das cobranças indevidas (registro e acessório) deve ocorrer em dobro, pois a inclusão de tarifas sem prestação de serviço especificado ou comprovado configura prática abusiva contrária à boa-fé objetiva, não se justificando como erro escusável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de seguro por meio de instrumento apartado e individualizado descaracteriza a venda casada em contratos bancários. 2. A legalidade da tarifa de avaliação de veículo está condicionada à efetiva comprovação da vistoria prévia. 3. A cobrança de rubricas inespecíficas ou tarifas sem a demonstração de contraprestação caracteriza violação à boa-fé e autoriza a restituição em dobro."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 373, I e II;

CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 2591/DF;

STJ, Súmula 297;

STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958)

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO BRADESCO SA

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

RICARDO TIARAJU KRUGER VIEIRA
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorias (ID 18660389), com o seguinte dispositivo:

Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Declarar a nulidade das cláusulas de inclusão de seguro prestamistas (R$1.440,39), registro (R$ 364,59), avaliação (R$ 550,00) e acessório (R$ 129,00), incluídos no contrato de Cédula de Crédito Bancário de nº. 3618462847 (id 65058293). b) Condenar a ré a restituição, em dobro, da quantia total de R$ 2.483,98 (dois mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

Em sede de recurso (ID 18660390), o recorrente sustenta, em suma, regularidade nas cobranças, arguindo que foram pactuadas. Impugna ainda a restituição em dobro. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora apresentou Contrarrazões no ID 18660392.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

Primeiramente, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 2591/DF, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através da Súmula 297, pacificaram o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica integralmente às instituições financeiras.

Embora haja a inversão do ônus da prova pelo CDC, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC) - art. 373-, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima do que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A controvérsia refere-se à Cédula de Crédito Bancário nº 3618462847, firmada para a aquisição do veículo FORD NEW FIESTA FLEX, placa PPG8258 (ID 18659916).

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos quanto à Tarifa de Cadastro e ao IOF, mas acolheu o pleito de restituição em dobro para as rubricas de Seguro, Tarifa de Avaliação, Registro e Acessório.

Em relação à restituição dos valores referente ao

Seguro, Registro de Contrato

e à Tarifa de Avaliação do Veículo, ouso divergir do Magistrado sentenciante.

Sobre a
cobrança de despesas com serviços de terceiros, registro do contrato e avaliação do bem
, o Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente o Recurso Especial nº 1.578.553/SP, paradigma do Tema 958 dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;[...] 2.3 Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso [...].

Da análise dos autos, verifica-se que a contratação do Seguro se deu em instrumento apartado, mediante “Proposta de Adesão ao Seguro Proteção” assinada de forma manuscrita pelo autor em 20/09/2021, acostado no ID 18659922, pág. 8.

Embora celebrada em contexto temporal próximo ao financiamento, a existência de termo de adesão individualizado e específico garante a ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza do serviço. Destaca-se que a assinatura aposta no seguro guarda estrita semelhança com a do contrato principal, não tendo havido qualquer impugnação de autenticidade por parte do autor, o que afasta a tese de “venda casada”. Por tais razões, a reforma da sentença neste capítulo é medida que se impõe.

No que tange à Tarifa de Avaliação do Veículo, considerando a finalidade da cobrança em si, que se destina à verificação do estado de conservação do bem dado em garantia, percebe-se a necessidade de se demonstrar, caso a caso, que o referido serviço foi efetivamente realizado. A referida prova compete à instituição financeira.

No presente caso, o banco réu logrou comprovar o fato gerador da tarifa. Consta nos autos o “Formulário de Avaliação do Veículo”, devidamente preenchido, contendo o registro das condições do veículo (funilaria, mecânica, elétrica, etc.) e acompanhado de fotografias que atestam a efetiva vistoria do automóvel FORD NEW FIESTA (ID 18659922, pág. 4 e 5).

No mais, quanto à abusividade de valores, verifico que a parte autora não apresentou nos autos elementos que comprovassem que os valores cobrados estavam muito acima do mercado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC. Assim, demonstrada a prestação do serviço e não comprovada onerosidade excessiva frente aos valores de mercado, impõe-se o reconhecimento da legalidade da cobrança.

Em relação ao Registro do Contrato, em que pese a previsão contratual, a validade da cobrança está condicionada à prova do efetivo desembolso perante o órgão de trânsito ou sistema de gravames. O recorrente não colacionou aos autos o comprovante do registro no SNG (Sistema Nacional de Gravames) ou a nota fiscal do serviço. Nesse contexto, ante a ausência de prova do fato gerador, deve ser prestigiado o entendimento fixado pelo Magistrado sentenciante.

Da mesma forma, quanto ao valor cobrado a título de Acessório (R$ 129,00), a cobrança carece de transparência. Não há qualquer especificação no contrato sobre qual produto ou serviço foi entregue, impedindo o consumidor de compreender a contraprestação financeira exigida. Inexistindo demonstração da contraprestação financeira, a manutenção da restituição é medida de rigor.

Em relação à devolução em dobro, neste ponto, coaduno com o entendimento do Magistrado de piso. Tratando-se de contrato de adesão, a inclusão de taxas e tarifas cujos serviços a instituição financeira sabe não ter prestado ou especificado revela conduta contrária à boa-fé objetiva. Não se vislumbra erro justificável, mas sim prática abusiva voltada ao lucro indevido, o que enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Logo, preserva-se a condenação da repetição do indébito na forma dobrada para as rubricas indevidas.

Diante dessas considerações, voto pela reforma parcial da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença prolatada no ID 18660389, para reconhecer a legalidade das cobranças a título Seguro

e Tarifa de Avaliação de Veículo e, por consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais no que tange à restituição de valores referente a essas rubricas.
MANTIDOS
inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo:
5008898-36.2025.8.08.0035

Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A.

Recorrido(a)(s/as):
Ricardo Tiaraju Krüger Vieira

I. Caso em exame

Tratam os autos de
ação de restituição de valores c/c repetição do indébito
proposta por
Ricardo Tiaraju Krüger Vieira
em face de
Banco Bradesco S.A.
. O autor aduz a abusividade de cobranças a título de seguro prestamista, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do veículo e rubrica "acessório" inseridas em Cédula de Crédito Bancário. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, declarando a nulidade das referidas cláusulas e condenando a instituição financeira à restituição em dobro de todos os valores desembolsados. O Juiz Relator conheceu do recurso inominado e deu-lhe parcial provimento para validar o seguro e a tarifa de avaliação.

II. Questões em discussão

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a contratação de seguro prestamista configurou venda casada; (ii) se é lícita a cobrança da tarifa de avaliação do veículo; (iii) se as cobranças de tarifa de registro de contrato e da rubrica "acessório" são regulares frente ao dever de informação e comprovação de prestação de serviço; e (iv) se é devida a repetição do indébito na forma simples ou em dobro para as rubricas reconhecidas como indevidas.

III. Razões de decidir

Conheço do presente recurso inominado, pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, manifesto divergência parcial do ilustre Relator para afastar por completo a repetição em dobro de qualquer valor, determinando que toda restituição se dê na forma simples, nos seguintes termos:

Do Seguro Prestamista:
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.639.259/SP (Tema Repetitivo 972), consolidou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso em concreto, não restou demonstrada a liberdade de escolha do cliente ou a oportunidade de não contratar o encargo com a seguradora parceira do banco. Configurada a venda casada, impõe-se a nulidade da cobrança. Contudo, a devolução deve ocorrer na forma simples (R$ 1.440,39) , ante a ausência de má-fé objetiva, já que amparada em pactuação contratual posterior.

Da Tarifa de Avaliação do Veículo:
Acompanho o Relator no reconhecimento da licitude da cobrança. O banco réu comprovou o fato gerador do encargo por meio do formulário de avaliação preenchido e registros fotográficos da vistoria prévia do automóvel FORD NEW FIESTA. O autor não comprovou onerosidade excessiva frente aos valores de mercado (art. 373, I, do CPC).

Da Tarifa de Registro e Rubrica "Acessório":
Acompanho o voto condutor na declaração de nulidade de ambos os lançamentos. A tarifa de registro de contrato exige a comprovação do efetivo emprego de valores perante o órgão de trânsito ou sistema de gravames, prova da qual o banco não se desincumbiu. O encargo a título de "acessório" (R$ 129,00) viola o dever de transparência e informação qualificada, porquanto carece de especificação da contraprestação exigida.

Da Exclusão da Dobra (Registro e Acessório):
Divirjo do Relator neste ponto para decotar a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a repetição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso de contratos de adesão complexos, as cobranças baseadas em estipulações clausulares expressas configuram erro justificável, afastando o dolo ou a má-fé institucional. Logo, a devolução dos valores de registro (R$ 364,59) e de acessório (R$ 129,00) deve ocorrer estritamente de forma simples.

Feitas essas considerações, o recurso do banco merece parcial provimento em maior extensão para determinar que todas as rubricas passíveis de reembolso sejam restituídas de forma simples.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a nulidade das cláusulas contratuais de inclusão de seguro prestamista (R$ 1.440,39) , registro de contrato (R$ 364,59) e rubrica "acessório" (R$ 129,00) , inseridas na Cédula de Crédito Bancário de nº 3618462847;

CONDENAR
o réu a restituir em favor do autor, na forma simples, o valor total de R$ 1.933,98 (mil novecentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos) — correspondente à somatória das rubricas anuladas de seguro, registro e acessório —, com correção monetária a partir do respectivo desembolso (20/09/2021) pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC ), e juros de mora a contar da citação válida pela Taxa Selic (art. 406, §1º, do CC );

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, conforme inteligência do art. 55, caput, da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
LJE, arts. 38, 46 e 55; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CDC, arts. 14, 39, I e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 2591/DF; STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, EREsp nº 1.413.542/RS.

Documentos relevantes citados:
IDs 18660389, 18660390, 18660392, 18659916, 18659922.